Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de inexigibilidade do título em razão de decisão proferida em ação rescisória.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título; e (ii) estabelecer se deve ser determinada a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa.
III. Razões de Decidir
3. A ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, rescindindo o acórdão da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018 e tornando o título inexigível, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos de boa-fé.
4. A decisão rescindente ainda não transitou em julgado, existindo recursos pendentes, o que impede a extinção definitiva prematura do cumprimento individual.
5. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender da definição de outra causa, configurando-se a prejudicialidade externa.
6. A suspensão do feito preserva os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais, evitando prejuízos irreparáveis e atos inúteis caso haja reversão da decisão rescindente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, “a”; 966, V; 969; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1333674, 0032331-53.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 27/04/2021; Acórdão 2071083, 0737276-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.